Tribunal: CARF
Processo: 11080.729699/2018-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.729699/2018-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.696 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
GENERALI BRASIL SEGUROS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA. NÃO HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÕES.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
EM
DISCUSSÃO
NO
STF.
SOBRESTAMENTO
DO
JULGAMENTO.
PRINCÍPIO
DA
OFICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento de julgamento do processo
administrativo fiscal face a discussão de constitucionalidade de lei no âmbito
judicial ainda em curso. A Administração Pública tem o dever de impulsionar o
processo até sua decisão final pelo Princípio da Oficialidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 14-99.420,
proferido pela 3a Turma da DRJ/RPO, que decidiu pela manutenção de aplicação de multa
isolada em razão da não homologação de compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.729699/2018-02
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729699/2018-02

Não obstante ser sucinto e tendo em vista a baixa complexidade do processo,
adota-se o relatório da decisão de primeira instância:
Versa o presente processo sobre notificação de lançamento de multa por compensação
não homologada, tratada no processo administrativo no 12448.900285/2014-14, cujo
despacho decisório possui o seguinte no de rastreamento: 00000000076079513. A multa
foi lavrada com base no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com alterações posteriores. A multa foi exigida mediante a aplicação do percentual de
50% sobre a base de cálculo (valor não homologado), resultando no crédito tributário no
valor de R$65.673,48.
Notificada do lançamento, a interessada apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese: tem direito de efetuar a compensação de seus débitos, pois seu
direito creditório existe; não se pode aplicar multa se o crédito ainda não foi julgado;
decadência;a multa deve ter sua exigibilidade suspensa; inconstitucionalidade da multa
e sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939/RS.
Encaminhado o processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado não o exonera da
multa sob a alegação de que configurada a hipótese de não homologação das compensações,
ainda que pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé,
a multa isolada deve ser constituída de ofício porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão
de suspensão ou interrupção de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito
tributário, portanto, não haveria dúvida sobre dúvidas sobre a aplicação da penalidade a ensejar a
aplicação do CTN, art. 112.
A recorrente tomou ciência da decisão supracitada em 19/10/2020, interpôs
Recurso Voluntário em 17/11/2020 repisando os argumentos já apresentados ressaltando que o
julgamento do STF sobre a matéria possui repercussão geral e alegando, preliminarmente, sobre
a suspensão da exigibilidade do crédito
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Trata-se de notificação de lançamento NLMIC-1050/2018 de multa por
compensação não homologada.
A multa isolada está prevista no parágrafo 17, ao art. 74, da Lei 9.430/96:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de
falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729699/2018-02

O parágrafo 5o, ao mesmo artigo, do referido diploma legal dispõe:
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Este parágrafo apenas trata da decadência para a homologação da declaração de
compensação, ou seja, ele não se refere ao prazo para o lançamento da multa de que trata o
parágrafo 17, da Lei 9.430/96.
Observe-se o que dispõem os parágrafos 7o e 8o, ao mesmo art. 74, da Lei
9.430/96:
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá cientificar o
sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da ciência do
ato que não a homologou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados.
§ 8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será encaminhado à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida Ativa da União,
ressalvado o disposto no §9o.
Se apresentada a manifestação de inconformidade, de que trata o parágrafo 9o,
contra a decisão que não homologou a compensação, suspende-se a exigibilidade da multa.
Como nos termos do §6o do artigo 74, a compensação constitui confissão de dívida e é
instrumento hábil para a exigência dos débitos indevidamente compensados, a sua cobrança pela
Receita Federal ocorre por meio de Despacho Decisório de não homologação, no qual é exigido
o principal, acrescido de multa de mora e juros. Já a multa isolada é aplicada e exigida por ato
administrativo distinto, correspondente a auto de infração lavrado especificamente para tal fim.
Portanto, fica evidente que a exigência da multa isolada dependeria da decisão
administrativa de homologar ou não a compensação. Assim, tem-se que a contagem de prazo
decadencial não pode ser igual ao da compensação declarada (5 anos contados da apresentação
da declaração).
No entanto, não obstante a análise ou não da homologação da compensação que
tramita em seu processo principal ou qualquer outro alegação levantada neste recurso, insta
ressaltar que no dia 21/03/2023 o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional dispositivo
legal que prevê a incidência de multa no caso de não homologação de pedido de compensação
tributária pela Receita Federal.
A decisão foi tomada na sessão virtual e a ata de julgamento publicada no DJe em
24/03/2023, conforme acompanhamento processual disponível no acompanhamento do
RE796939/RS no sítio eletrônico da Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão da questão da aplicação da
multa isolada nos casos de indeferimento de pedidos de ressarcimento, restituição e
compensação (Tema: 736 - Inconstitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17, da Lei
9.430/1996), ocorrendo o seu trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, sem modulação de
efeitos.

Ante o exposto, concedo provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.696 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.729699/2018-02

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 143
DF CARF MF
Original